Tribunal: TJSP
Processo: 1004660-64.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Agente de Organização Escolar. Pretensão de receber integralmente a gratificação pro labore, instituída pela LC 1144/11, por exercer cargo comissionado de Gerente de Organização Escolar, sem desconto com os décimos previstos no art. 133 da Constituição Estadual. Impossibilidade. Correta redução dos décimos incorporados nos termos do Decreto Estadual no 35.200/92.

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Agente de Organização Escolar. Pretensão de receber integralmente a gratificação pro labore, instituída pela LC 1144/11, por exercer cargo comissionado de Gerente de Organização Escolar, sem desconto com os décimos previstos no art. 133 da Constituição Estadual. Impossibilidade. Correta redução dos décimos incorporados nos termos do Decreto Estadual no 35.200/92. Inexistência de redução salarial. Observância do IRDR no 2117375-61.2018.8.26.0000. Precedentes. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614254
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004660-64.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante MARIA
MARQUES DA SILVA ISMAEL, é apelada FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004660-64.2019.8.26.0451 -Voto no 21558
2
Voto no 21558
Apelação Cível no 1004660-64.2019.8.26.0451
Apelante: Maria Marques da Silva Ismael
Apelado: Fazenda do Estado de São Paulo
Vara de Origem: 1a Vara da Fazenda Pública de Piracicaba
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Agente de Organização
Escolar. Pretensão de receber integralmente a gratificação pro
labore,
instituída
pela
LC
1144/11,
por
exercer
cargo
comissionado de Gerente de Organização Escolar, sem desconto
com os décimos previstos no art. 133 da Constituição Estadual.
Impossibilidade. Correta redução dos décimos incorporados nos
termos do Decreto Estadual no 35.200/92. Inexistência de redução
salarial. Observância do IRDR no 2117375-61.2018.8.26.0000.
Precedentes. Sentença de improcedência mantida. Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto por Maria Marques da Silva Ismael contra a r.
sentença (fls. 153/156) que julgou improcedente esta ação
ordinária proposta em face da Fazenda do Estado de São Paulo,
objetivando o pagamento integral da gratificação pro labore,
sem compensação com décimos incorporados, bem como o
pagamento das diferenças salariais decorrentes da correção da
base de cálculo dos quinquênios e sexta-parte, incidindo
corretamente a referida gratificação e os décimos.
Recorre
a
autora
(fls. 162/175),
alegando que a Lei Complementar Estadual no 1.144/11
distingue a gratificação pro labore e o adicional estatuído

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004660-64.2019.8.26.0451 -Voto no 21558
3
pelo art. 133 da Constituição do Estado, não se tratando de
verba da mesma natureza; que a compensação efetivada viola o
princípio constitucional da irredutibilidade dos vencimentos;
que norma infralegal não é capaz de autorizar, sem previsão
legal, o abatimento dos décimos incorporados; que a correta
incorporação da gratificação pro labore e dos décimos deve
integrar a base de cálculo dos quinquênios e da sexta parte.
A
Fazenda
do
Estado
apresentou
contrarrazões às fls. 200/212, pugnando pela manutenção da
decisão.
É o relatório.
1. Trata-se de ação proposta por
servidora pública estadual, pretendendo o pagamento integral
da gratificação pro labore, reduzida em razão do desconto de
décimos previstos no art. 133 da Constituição do Estado.
A r. sentença julgou improcedente a
ação, insurgindo-se a apelante por meio do presente recurso.
2. Depreende-se dos autos que a
autora, Agente de Organização Escolar, ocupa o cargo
comissionado de Gerente de Organização Escolar, razão pela
qual recebe a gratificação pro labore.
Sustenta a autora que, com a incorporação dos décimos previstos no art.
133
da
Constituição do Estado, teve reduzido o valor da referida
gratificação.
Com
efeito,
a
Lei
Complementar
Estadual no 1.144, de 11 de julho de 2011, que dispõe sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004660-64.2019.8.26.0451 -Voto no 21558
4
Plano de Cargos, Vencimentos e Salários para os integrantes
do Quadro de Apoio Escolar, da Secretaria da Educação, prevê
que:
“Artigo 15 - O exercício da função de Gerente de Organização Escolar,
caracterizada como específica da classe de Agente de Organização Escolar, será
retribuído com gratificação “pro labore”, calculada mediante a aplicação do
percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da faixa 3, nível IV,
Estrutura II, da Escala de Vencimentos - Classes de Apoio Escolar - EVCAE, de
que trata o inciso II do artigo 12 desta lei complementar.
§ 1o - Em caráter excepcional, até a extinção definitiva, poderá o disposto nesse
artigo ser aplicável às classes de Secretário de Escola e de Assistente de
Administração Escolar.
§ 2o - Para fins do disposto neste artigo, a quantificação das funções, observado o
módulo de pessoal da unidade escolar, bem como a identificação das respectivas
unidades escolares a que se destinam, serão estabelecidas em decreto a ser editado
no prazo de 90 (noventa) dias contados a partir da data de vigência desta lei
complementar, mediante proposta da Secretaria da Educação.
Por
sua
vez,
o
artigo
133
da
Constituição do Estado de São Paulo assim dispõe:
“Art. 133. O servidor, com mais de cinco anos de efetivo exercício, que tenha
exercido ou venha a exercer cargo ou função que lhe proporcione remuneração
superior à do cargo de que seja titular, ou função para a qual foi admitido,
incorporará um décimo dessa diferença, por ano, até o limite de dez”
Referido dispositivo é regulamentado
pelo Decreto no 35.200, de 26 de junho de 1992, que
estabelece que:
Artigo 1o - O servidor, com mais de 5 (cinco) anos de efetivo exercício, que tenha
exercido ou venha a exercer, a qualquer título, cargo ou função que lhe
proporcione remuneração superior à do cargo de que seja titular, ou a da função
para a qual tenha sido admitido, terá incorporado um décimo dessa diferença, por
ano, até o limite de dez décimos.
Artigo 2o - Para os fins deste decreto, considera-se:
I - servidor: o titular de cargo ou o ocupante de função-atividade da administração
direta e das autarquias do Estado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004660-64.2019.8.26.0451 -Voto no 21558
5
II - ano: o período de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contínuos ou não, de
efetivo exercício no serviço público estadual, inclusive o prestado anteriormente a
data de promulgação da Constituição do Estado de São Paulo;
III - diferença de remuneração:
a) o valor pecuniário resultante da subtração entre vencimentos e/ou salários, de
cargos ou funções distintos, excluídas quaisquer vantagens pecuniárias;
b) o valor pecuniário percebido a título de gratificação "pro labore", disciplinada
em legislação especifica.
Por
fim,
a
Instrução
Conjunta
CRHE/CAF 1/92, em seu item 4, dispôs que: “4- o servidor que
já tiver décimos incorporados e for designado para função
retribuída mediante pro labore, disciplinada em legislação
específica, terá os décimos incorporados deduzidos do valor a
ser percebido”.
De acordo com esclarecimento prestado
pela Diretoria de Ensino da Região de Piracicaba:
“Passou a receber a gratificação desde sua designação PRO LABORE GER.
ORG. ESC LC 1144/11 50, perdurando tal valor cheio até quando solicitou a
incorporação de décimos do art. 133 da CE/89, o qual foi concedido.
O Valor da Gratificação de acordo com a LC 1144/2011, atualmente é de R$
1061,00 (um mil e sessenta e um reais). A requerente solicitou incorporação de 05
(cinco) décimos, sendo concedido. Ao analisar o Demonstrativo de Pagamento
anexo constatamos que a requerente recebe R$ 530,00 (05/10 de artigo 133
CE/89) e R$ 530,00 (Pro Labore Gerente de Organização Escola LC 1144/2011),
qual incidem no cálculo do Adicional por Tempo de Serviço e Sexta Parte” (fls.
119).
Considerando-se
a
disposição
do
Decreto mencionado de que a gratificação pro labore integra a
diferença de remuneração para fins de incorporação, o cálculo
realizado pela requerida está correto.
De fato, analisando os demonstrativos
de pagamento acostados à inicial, não houve redução salarial
e a pretensão da autora de pagamento integral da gratificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004660-64.2019.8.26.0451 -Voto no 21558
6
importaria em bis in idem, como destacado na sentença.
Neste sentido, precedentes deste Eg.
Tribunal:
1009043-81.2019.8.26.0032
Classe/Assunto: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Relator(a): Osvaldo Magalhães
Comarca: Araçatuba
Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 28/04/2020
Data de publicação: 28/04/2020
Ementa: Servidora estadual Agente de Organização Escolar Pretensão de
recebimento integral da Gratificação "Pro Labore", instituída pela Lei
Complementar no 1.144/2011, em razão de exercer a função de Gerente de
Organização Escolar, sem qualquer desconto ou compensação com os décimos
previstos no artigo 133 da Constituição do Estado de São Paulo -
Inadmissibilidade
Precedentes
Sentença de improcedência da ação

Desprovimento do recurso da autora, para manter a r. sentença recorrida, também
por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno desta Corte.
1009878-55.2019.8.26.0554
Classe/Assunto: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Relator(a): Danilo Panizza
Comarca: Santo André
Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 19/12/2019
Data de publicação: 19/12/2019
Ementa: AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL

Pretensão voltada à percepção integral da gratificação pro labore
correspondente ao exercício da função de Gerente de Organização Escolar -
Alegação de restrição indevida de direitos pelo Decreto Estadual no 35.200/92
Inocorrência Ausência de comprovação dos supostos prejuízos Precedentes
desta Corte. Decisão mantida. Recurso negado.
1002007-94.2019.8.26.0223
Classe/Assunto: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Relator(a): Osvaldo de Oliveira
Comarca: Guarujá
Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 18/12/2019
Data de publicação: 18/12/2019
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA Agente de Organização
Escolar ocupante da função de Gerente de Organização Escolar Pretensão ao
recebimento da gratificação denominada Pro labore, sem descontos dos
décimos já incorporados Impossibilidade Verba que integra a diferença
referida no artigo 133 da Constituição Estadual Exegese do Decreto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004660-64.2019.8.26.0451 -Voto no 21558
7
35.200, de 26 de junho de 1992 (artigo 2o, III, "b") Disciplina instituída pela
instrução Conjunta CRHE/CAF 1/92, em seu item 4, que se mostra escorreita,
para se evitar a superposição de vantagens Redução salarial não verificada
Precedentes Recurso desprovido.
1001003-61.2015.8.26.0514
Classe/Assunto: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações Estaduais
Específicas
Relator(a): Ricardo Anafe
Comarca: Itupeva
Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 22/03/2017
Data de publicação: 23/03/2017
Ementa: Apelação Cível. Direito Administrativo. Servidor público estadual
Pretensão voltada à percepção integral da gratificação pro labore
correspondente ao exercício da função de Gerente de Organização Escolar
Inviabilidade Instrução Conjunta CRHE/CAF 1/92 O servidor designado
para o exercício de função que lhe autoriza a percepção de pro labore terá os
décimos já incorporados deduzidos do pro labore a ser percebido Sentença
mantida. Nega-se provimento ao recurso interposto.
3.
Por
outro
lado,
também
não
prospera a alegação de que referido decreto é ilegal, ao
autorizar abatimento dos décimos incorporados, sem previsão
legal.
Note-se
que
esta
matéria
foi
analisada no julgamento do IRDR no 2117375-61.2018.8.26.0000,
determinando que:
“Incidente de resolução de demandas repetitivas - Décimos incorporados aos
vencimentos, nos termos do artigo 133 da Constituição Estadual - Ato efetivado
conforme Decreto n.o 35.200/92 - Metodologia que deve observar a evolução
remuneratória dos cargos - Inteligência do artigo 8.o do referido decreto -
Ausência de ilegalidade ou inconstitucionalidade.
Tese jurídica - Os décimos incorporados na forma do art. 133 da Constituição
Estadual têm expressão econômica variável, conforme oscilação remuneratória dos
cargos considerados - Cálculo dos décimos que segue a lógica da combinação do
art. 2o, inc. III, alíneas “a” e “b” e art. 8o, ambos do Decreto Estadual n.o
35.200/92, em consonância com o art. 133 da Constituição Estadual, não havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004660-64.2019.8.26.0451 -Voto no 21558
8
se falar em abuso no poder regulamentar, porquanto o mencionado decreto ateve-
se a seus limites (função de regulamentação).
Recurso que originou o presente incidente - Parcial procedência da ação que se
impõe Recurso parcialmente provido.
...
Da análise detida de todos os demonstrativos de pagamentos que instruíram a
inicial, verifica-se que a ré ajustou os pagamentos efetuados desde a promoção
alcançada pela servidora, o que resultou inclusive em aumento de seus
vencimentos.
Como houve aumento da remuneração percebida no cargo efetivo ocupado pela
autora sem que tenha havido, ao mesmo tempo, alteração da remuneração do cargo
comissionado, o que ocorreu foi o abatimento momentâneo da diferença entre eles,
sem qualquer violação a princípios constitucionais.
Por outro lado, incabível a supressão da quantia fracionária incorporada, no caso
3/10. Ainda que a diferença salarial em discussão não seja positiva, o seu valor
nominal deve ficar zerado até que eventualmente volte a existir algum saldo a ser
pago sob esta rubrica, o que não restou observado no caso concreto”.
Ao final foi fixada a seguinte tese:
Por todo o exposto, fixa-se a seguinte tese jurídica para o presente Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas:
“Os décimos incorporados na forma do art. 133 da Constituição Estadual têm
expressão econômica variável, conforme oscilação remuneratória dos cargos
considerados.
Cálculo dos décimos que segue a lógica da combinação do art. 2o, inc. III,
alíneas “a” e “b” e art. 8o, ambos do Decreto Estadual n.o 35.200/92, em
consonância com o art. 133 da Constituição Estadual, não havendo se falar em
abuso no poder regulamentar, porquanto o mencionado decreto ateve-se a seus
limites (função de regulamentação).”
Note-se que o julgamento do IRDR não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004660-64.2019.8.26.0451 -Voto no 21558
9
entendeu como ilegal tal texto legal, devendo ser aplicado à
hipótese dos autos.
4. Por fim, com o reconhecimento do
correto pagamento da gratificação pro labore e dos décimos
incorporados, não há que se falar em diferenças decorrentes
da correta base de cálculo dos adicionais por tempo de
serviço.
5. Considera-se prequestionada toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional
aventada,
observado que é desnecessária a citação dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido analisada.
Isto posto, o recurso é conhecido,
mas improvido, mantendo-se na íntegra a r. sentença de fls.
153/156. Atento a regra do art. 85, § 11, do NCPC, em razão
da sucumbência recursal, a verba honorária fixada na r.
sentença deve ser majorada para 12% sobre o valor da causa,
com a ressalva da gratuidade conferida (cf. fls. 97).
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator